Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONSÓRCIO. PARCELAS NÃO QUITADAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Demonstrado que a administradora do consórcio promoveu a amortização devida em função da opção do consorciado por carta de crédito inferior ao valor do bem adotado como referência, não pode ser acolhido, total ou parcialmente, o pleito de declaração de inexistência de dívida.
II. Recurso conhecido e provido.